Tribunal: TJMT
Processo: 1033930-17.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033930-17.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), WAGNER LUIZ FERREIRA - CPF: 002.972.721-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485 CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto.

II - Observada a prévia intimação pessoal da apelante e do seu advogado, sem manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção da ação por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n.
1033930-17.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
WAGNER LUIZ FERREIRA
,
julgou extinta a ação por abandono de causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, §1º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, aduz a apelante que a extinção da ação por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte.

Acrescenta que a extinção do processo fere os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual.

Sem contrarrazões, ante a não triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Este Tribunal, por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça implantou o “Juízo 100% Digital”.

Nos termos do artigo 3º, §§ 3º e 4º, da mencionada Portaria, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer das modalidades tecnológicas disponíveis,
in verbis
:

“§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados
exclusivamente
por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ” (Sublinhei)

“§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. ”

Com efeito, da análise minuciosa dos autos constata-se que foi realizada a intimação pessoal do autor e de seu advogado, via sistema, para indicar a correta localização do bem ou postular a conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, a respeito do que, contudo, permaneceram absolutamente inertes (ID. 167219201)

Assim, observada a prévia intimação da apelante e do seu advogado, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% digital, sem manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção da ação por abandono da causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 - JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO VIA SISTEMA - VALIDADE - DETERMINAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - INÉRCIA CONFIGURADA - ABANDONO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, pelo Diário Eletrônico da Justiça.-

(N.U 1007759-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.
Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023